Tribunal: TJDFT
Processo: 0735787-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735787-05.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ACAO SOCIAL DO PLANALTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal - PUIL, deduzido pela AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO - ASP, com espeque no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/90[1], contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal. O § 3o do referido artigo é claro quanto à competência do Superior Tribunal de Justiça para sua admissibilidade e processamento, disciplinado na Resolução STJ GP 10/2007 e no Regimento Interno daquela Corte. Portanto, o PUIL é de competência originária do Superior Tribunal de Justiça e não pode ser interposto perante este Juízo, conforme precedente (TJDFT, Processo 07020175020208070016, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJe 20.8.2020). Ante o exposto, não conheço do presente pedido. Cabe ao réu o regular processamento do pedido de uniformização de interpretação de lei junto ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do § 3o do art. 18 da Lei 12.153/2009. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Brasília, 10 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito